Tribunal: TJSP
Processo: 1007548-21.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado do feito - Art. 355, I, do CPC - Cerceamento de defesa configurado - Contratação de empréstimo consignado negada pelo autor - Assinatura aposta no documento juntado com a contestação que foi impugnada, sob alegação de falsidade, inclusive com pedido de produção de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Julgamento antecipado do feito - Art. 355, I, do CPC - Cerceamento de defesa configurado - Contratação de empréstimo consignado negada pelo autor - Assinatura aposta no documento juntado com a contestação que foi impugnada, sob alegação de falsidade, inclusive com pedido de produção de prova pericial - Ônus da prova de quem apresentou o documento (art. 429, II, do CPC) - Perícia grafotécnica requerida e necessária para o correto deslinde da causa - Ato que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato - Autor, ademais, que estará sujeita à imposição de pena e indenização por litigância de má-fé (arts. 80 e 81), caso reste comprovada a veracidade da assinatura impugnada - Sentença anulada e determinada a realização da perícia - Recurso provido para esse fim.